Tribunal: TJSP
Processo: 1017784-34.2014.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso cabível nas hipóteses do art. 1.022, do CPC - Caso concreto – Compra e venda de imóvel - Ação de rescisão contratual com devolução de quantias pagas proposta em face da promitente vendedora e imobiliária assessora – Feito extinto sem resolução de mérito em relação à imobiliária, reconhecendo a ilegitimidade passiva – Ausência de insurgência específica a esse

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso cabível nas hipóteses do art. 1.022, do CPC - Caso concreto – Compra e venda de imóvel - Ação de rescisão contratual com devolução de quantias pagas proposta em face da promitente vendedora e imobiliária assessora – Feito extinto sem resolução de mérito em relação à imobiliária, reconhecendo a ilegitimidade passiva – Ausência de insurgência específica a esse respeito na apelação interposta pela vendedora – V. acórdão que deu parcial provimento ao apelo, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sendo reconhecida a legitimidade passiva da vendedora para responder pelo pedido de restituição da comissão de corretagem em razão da responsabilidade solidária dos fornecedores que integram a cadeia de consumo – Declaratórios opostos pela autora adquirente, que alega omissão quanto à legitimidade passiva da imobiliária – Tese que configura inovação recursal – Ausência de qualquer vício que pudesse ser sanado pela via estreita dos embargos declaratórios – Caso de mero inconformismo com o julgamento, que deve ser manifestado em vias recursais próprias – Embargos de declaração que se revestem de natureza protelatória, tendo como finalidade procrastinar a entrega da prestação jurisdicional - Multa de 0,5% do valor da causa aplicada - Exegese do art. 1.026, § 2o, do CPC - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1017784-34.2014.8.26.0114/50000, da
Comarca de Campinas, em que é embargante ALINE ROBERTA
DE MOURA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e PRADO GONCALVES
CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E
VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017784-34.2014.8.26.0114/50000 - Voto no 00916C
2
Embargos de Declaração – Digital
Processo no: 1017784-34.2014.8.26.0114/50000
Origem: 5a Vara Cível do Foro de Campinas
Embargante: Aline Roberta de Moura
Embargadas: MRV Engenharia e Participações S/A e Prado
Goncalves Consultoria Imobiliária Ltda.
Voto no: 00916C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Recurso cabível
nas hipóteses do art. 1.022, do CPC - Caso concreto
Compra e venda de imóvel - Ação de rescisão
contratual com devolução de quantias pagas proposta
em face da promitente vendedora e imobiliária
assessora Feito extinto sem resolução de mérito em
relação à imobiliária, reconhecendo a ilegitimidade
passiva Ausência de insurgência específica a esse
respeito na apelação interposta pela vendedora V.
acórdão que deu parcial provimento ao apelo, apenas
para afastar a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais, sendo reconhecida a
legitimidade passiva da vendedora para responder pelo
pedido de restituição da comissão de corretagem em
razão da responsabilidade solidária dos fornecedores
que integram a cadeia de consumo
Declaratórios
opostos pela autora adquirente, que alega omissão
quanto à legitimidade passiva da imobiliária Tese que
configura inovação recursal
Ausência de qualquer
vício que pudesse ser sanado pela via estreita dos
embargos declaratórios Caso de mero inconformismo
com o julgamento, que deve ser manifestado em vias
recursais próprias Embargos de declaração que se
revestem
de natureza protelatória, tendo como
finalidade
procrastinar
a
entrega
da
prestação
jurisdicional - Multa de 0,5% do valor da causa aplicada
- Exegese do art. 1.026, § 2o, do CPC - EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO
DE MULTA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017784-34.2014.8.26.0114/50000 - Voto no 00916C
3
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Aline Roberta de Moura em face do v. acórdão que deu
parcial provimento à apelação cível interposta por MRV
Engenharia e Participações S/A, apenas para afastar a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em
razão da rescisão do contrato de compra e venda de imóvel
celebrado entre as partes.
Alega a embargante, em resumo, que a
decisão colegiada padece de omissão, pois, embora tenha se
reconhecido a aplicabilidade da regra de responsabilidade
solidária dos fornecedores que integram a cadeia de consumo,
nada foi decidido sobre a corré “Prado Goncalves Consultoria
Imobiliaria Ltda” voltar a integrar a demanda e se responsabilizar
solidariamente pelos prejuízos suportados pela embargante.
Nestes termos, pede o acolhimento dos embargos declaratórios.
As embargadas responderam o recurso (fls.
09/10; 12/13).
É O RELATÓRIO.
O recurso deve ser conhecido, pois tempestivo,
porém rejeitado.
Conforme a redação do artigo 1.022, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017784-34.2014.8.26.0114/50000 - Voto no 00916C
4
de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento
contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como
para corrigir erro material.
E só há possibilidade de se acolher os
embargos de declaração com efeitos infringentes quando a
modificação
do
julgado
embargado
decorrer
do
próprio
saneamento de alguma das impropriedades elencadas no retro
mencionado dispositivo legal.
Na espécie, vê-se que a decisão embargada
não padece de qualquer vício a fundamentar o acolhimento
destes embargos declaratórios. Senão vejamos:
Em primeira instância, foi acolhida a preliminar
de ilegitimidade passiva arguida pela imobiliária ré, havendo, em
relação a ela, extinção do feito sem resolução de mérito, nos
termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Por outro lado, foi reconhecida a legitimidade
passiva da corré MRV Engenharia e Participações S/A, porquanto
a pretensão autoral envolvia justamente a rescisão de contrato
firmado com referida empresa, que, inclusive, disponibilizou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017784-34.2014.8.26.0114/50000 - Voto no 00916C
5
corretor a quem fora destinada a comissão de corretagem, sendo
que tal verba estava prevista no contrato em questão.
A autora não se insurgiu contra o veredito de
origem, havendo recurso de apelação exclusivo da corré MRV
que, por sua vez, reiterou preliminar de ilegitimidade passiva
quanto à restituição da comissão de corretagem.
Tal tese preliminar foi afastada com base na
regra de responsabilidade solidária dos fornecedores que
integram a cadeia de consumo, conforme artigos 7o, parágrafo
único, e 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
Porém, ao se reconhecer a legitimidade
passiva da embargada MRV, não se reconheceu por decorrência
lógica a legitimidade da imobiliária, mesmo porque não se
questionou a decisão de primeira instância no ponto em que
extinguiu o feito em relação à tal parte.
Portanto, conclui-se que a alegação da
embargante constitui verdadeira inovação recursal, vedada em
nosso ordenamento jurídico.
Nota-se que o julgado embargado não possui
qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material que
justificasse a modificação do que restou decidido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017784-34.2014.8.26.0114/50000 - Voto no 00916C
6
Cristalino
o
caráter
infringente
destes
embargos, pelos quais a parte embargante pretende, por via
oblíqua, o reexame da decisão com fundamento em alegada
impropriedade que, na verdade, inexiste.
A reanálise das questões suscitadas pelo mero
inconformismo da parte com o resultado do veredito não é
admitida em sede de embargos declaratórios, sob pena de
desvirtuação da própria natureza do recurso.
Frisa-se que os embargos de declaração não
se prestam a corrigir supostos “erros de julgamento”. Eventual
insatisfação quanto ao decidido nesta instância deve ser
suscitada perante os Tribunais Superiores pela via recursal
própria.
Possuindo
estes
embargos
caráter
manifestamente infringente e protelatório, que nada mais faz do
que procrastinar a entrega da prestação jurisdicional, em
cumprimento ao que dispõe o artigo 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil, aplico à parte embargante a multa de 0,5% sobre
o valor atualizado da causa, que deverá ser revertida em favor da
parte embargada.
Ante o exposto, voto por rejeitar estes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017784-34.2014.8.26.0114/50000 - Voto no 00916C
7
embargos de declaração com aplicação de multa.
RODOLFO PELLIZARI
Relator